Tribunal: STF
Processo: Rcl 65974
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Ministério Púbico do Estado de Goiás - MPGO para garantir a observância da Súmula Vinculante 10 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO.



    O MPGO narra que o beneficiário da decisão impugnada, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi condenado como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal - CP a uma pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.



    Expõe que, em razão do regime fixado e do quantum da pena dosada, além da gravidade do delito em concreto, da culpabilidade do agente, de sua conduta social reprovável, das circunstâncias insidiosas em que foi cometido o crime e das consequências advindas do injusto praticado, a sentença condenatória determinou a imediata prisão do condenado, nos termos do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal - CPP (condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos).



    Aduz que, em decisão liminar, o Desembargador-Relator do habeas corpus impetrado no TJGO afastou a incidência do art. 492, I, e, do CPP, sob a compreensão de que seria “ilegal” a execução imediata e provisória de condenação não definitiva da pena imposta pelo Tribunal do Júri, determinando a imediata soltura do paciente.



    Sustenta que, muito embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do art. 492, I e, do CPP, a decisão reclamada afastou a sua incidência ao declarar a ilegalidade da execução provisória da condenação sem submeter a análise ao Órgão Especial do Tribunal, conforme determina o art. 97 da Constituição e o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Argumenta não restar dúvidas de que a decisão em questão se trata, em verdade, de um velado controle de constitucionalidade do art. 492, I, e, do CPP, diante da sustação de sua eficácia decorrente de sua constitucionalidade presumida, afastando a sua aplicação no caso concreto.



    Ao afastar a incidência de determinada norma com o uso de fundamentos extraídos diretamente da Constituição, o órgão fracionário do Tribunal, segundo alega, usurpa a competência do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial, ferindo de morte o texto expresso da Constituição.



    Diante disso, conclui que estão preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, uma vez que existe a probabilidade do direito visualizada pelo fundamento constitucional utilizado pelo órgão judicial para afastar a aplicação da lei processual, como igualmente o perigo de dano irreparável em razão da concessão de liberdade ao réu condenado à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que ostenta inúmeras circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    Ao final, requer a concessão da medida liminar para determinar a suspensão do processo e, consequentemente, da decisão reclamada, determinando-se ainda a expedição do competente mandado de prisão, nos termos determinados pela sentença penal condenatória.



    É o relatório. Decido.



    Primeiramente, registro que o art. 988 do Código de Processo Civil - CPC assim capitula as hipóteses de cabimento da reclamação: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;             



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”



    A decisão reclamada, proferida nos autos do Habeas Corpus 5087515-25.2024.8.09.0000, deferiu a liminar para conceder a liberdade provisória a Romério Macena da Silva e determinar a expedição do alvará de soltura, colocando-o em liberdade, salvo se por outro motivo não estivesse preso.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão impugnada:



    “Habeas Corpus impetrado em favor de Romério Macena da Silva, preso no dia 07.02.2024 e condenado nas sanções do artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal, a 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pelo envolvimento na morte de Eder Carlos da Silva, em 15.04.2020. Apontada autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Anápolis. 



    Narrado que o paciente foi preso em 02.07.2020 e no dia 07.07.2021, colocado em liberdade, até ser novamente enclausurado em 07.02.2024, logo após o julgamento pelo Tribunal do Júri, para dar início à execução imediata da pena; argumenta não ser possível a execução provisória ainda que a sanção tenha sido fixada em patamar superior a 15 (quinze) anos, ausentes os requisitos da medida extrema, notadamente por ser o paciente possuidor de bons predicados; que a custódia antecipada afronta a legislação vigente. Pugna a liminar para a soltura, com a confirmação posterior. 



    Juntou documentos.



    É o relatório. Decido.



    O decreto prisional está firmado nos seguintes termos: 



    ‘No caso concreto, verifico que há necessidade da decretação da prisão, face a ocorrência dos seguintes pontos: a) Regime fixado e quantum da pena dosada, em atenção ao disposto no art. 492, inciso I, alínea ‘e’, do CPP; b) A gravidade do delito sob a perspectiva do caso concreto, consoante alinhavado em linhas pretéritas, sobretudo do que foi evidenciado na primeira fase da dosimetria da pena, notadamente a culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências. Consigno, ademais, que inobstante o requerimento formulado pela defesa, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, os bons predicados pessoais, por si só, não são capazes ensejar a revogação da prisão, notadamente pelos fatos acima expostos sob a perspectiva em concreto. Registre-se, por fim, a decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 1.235.340 Santa Catarina, Tema 1068-STF, datado de 04/08/2023, a qual reconheceu a constitucionalidade da execução imediata da pena em casos de condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada. Destarte, DECRETO A PRISÃO DO ACUSADO’. (SIC) 



    O paciente estava em liberdade e compareceu espontaneamente à sessão de julgamento; a prisão determinada em razão da pena imposta e a gravidade concreta do fato. Entretanto, embora a previsão no artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, e a discussão ainda pendente de julgamento acerca de sua constitucionalidade (Tema 1068 de repercussão geral), a jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas compreendem ser ilegal a determinação da prisão do condenado para execução imediata e provisória de condenação não definitiva lastreada em veredicto do Tribunal do Júri, como ocorreu na hipótese (HC n. 737.749/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30.06.2022). 



    O paciente estava em liberdade e não houve nenhum fato novo a justificar a clausura antecipada, medida excepcional. Assim, diante da provisoriedade da condenação, entendo não haver motivos para a prisão do paciente, primário. Defiro a liminar postulada para conceder a liberdade provisória a Romério Macena da Silva e determinar a expedição do alvará de soltura em seu favor, colocando-o em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.



    Requisitem as informações devidas, para posterior envio ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.” (documento eletrônico 8, pp. 1-3).



    Como se vê, o tribunal reclamado, por meio de decisão liminar, muito embora não tenha declarado a inconstitucionalidade da alínea e do inciso I do art. 492 do CPP - a qual estabelece que o juiz-presidente do Tribunal do Júri determinará a execução provisória da pena no caso de condenação igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão -, afastou a sua incidência sob o fundamento de que a jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça - STJ compreendem ser ilegal a determinação da prisão do condenado para execução imediata e provisória de condenação não definitiva lastreada em veredicto do Tribunal do Júri.



    Nesse sentido, parece-me ter havido o descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante 10, que estabelece:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Destaco, ademais, que a decisão proferida no HC 737.749/MG, da relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, da Sexta Turma do STJ, a qual deu lastro à decisão reclamada, foi cassada pela Rcl 57.257/MG, da relatoria do Ministro Luiz Fux, justamente por negar aplicação ao art. 492, I, e, do CPP, sob fundamento constitucional, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante 10.



    Eia a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’). 



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57.257 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/9/2023).



    Com esse entendimento, menciono, ainda, ilustrativamente: Rcl 64.183/MG (DJe de 4/12/2023) e Rcl 59.594/MG (DJe de 11/5/2023), ambas da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 63.976/SC (DJe de 15/12/2023) e Rcl 60.796/MG (DJe de 4/8/2023), ambas da relatoria do Ministro Luiz Fux.



    Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão proferida nos autos do Habeas Corpus 5087515-25.2024.8.09.0000, na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, ressalvando a possibilidade de que outra seja proferida em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10/STF.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada e ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Anápolis/GO.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator